Tribunal: TJMT
Processo: 1039370-12.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. DOCUMENTOS JUNTADOS SOB SIGILO. UTILIZAÇÃO COMO FUNDAMENTO DECISÓRIO SEM ACESSO À PARTE ADVERSA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO CONFIGURADO. EFEITOS INFRINGENTES. NULIDADE DA SENTENÇA E DO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039370-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLINTON LINCOLN JUNIOR ROMAO - CPF: 037.534.211-70 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA - CNPJ: 14.739.053/0010-24 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 17 A 19 DE MARÇO DE 2026. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Acolho os Embargos Declaratórios (PLENÁRIO VIRTUAL DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026. ) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o voto do Relator. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026. ) DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Ementa
: DIREIT
O PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. DOCUMENTOS JUNTADOS SOB SIGILO. UTILIZAÇÃO COMO FUNDAMENTO DECISÓRIO SEM ACESSO À PARTE ADVERSA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO CONFIGURADO. EFEITOS INFRINGENTES. NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. RETORNO À ORIGEM. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela parte reclamada em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado da parte autora para majorar a indenização por danos extrapatrimoniais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e, por consectário lógico, negou provimento ao recurso inominado da reclamada, sob alegação de vício processual consistente na utilização, como fundamento decisório, de vídeos juntados sob sigilo na petição inicial, sem disponibilização de acesso à parte ré durante toda a tramitação processual, requerendo a declaração de nulidade dos atos subsequentes à inicial, com retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a utilização, como fundamento decisório, de vídeos juntados sob sigilo e não disponibilizados à parte ré durante a tramitação do feito configura violação ao contraditório e à ampla defesa, apta a ensejar nulidade da sentença e do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4.

A verificação do sistema processual confirma que os vídeos mencionados expressamente no acórdão como elementos centrais da fundamentação foram juntados sob sigilo na inicial, sem que houvesse liberação de acesso à parte reclamada, tanto em primeiro quanto em segundo grau.

5.

A análise do histórico de documentos e da aba de “visibilidade de sigilo” evidencia que determinados arquivos audiovisuais não estavam acessíveis ao patrono da parte ré, embora integrassem o acervo probatório considerado para o julgamento.

6.

A restrição concreta de acesso a elemento probatório relevante e determinante para a solução da controvérsia afronta diretamente o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

7.

A decisão judicial não pode fundar-se em elemento probatório cujo conteúdo não tenha sido previamente disponibilizado à parte contra quem produz efeitos, sob pena de violação ao art. 10 do CPC, que veda pronunciamentos baseados em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação.

8.

O contraditório, em sua dimensão substancial, exige real possibilidade de influência na formação da decisão, o que resta comprometido quando a parte é privada de conhecer e impugnar prova utilizada para embasar o juízo condenatório.

9.

A ausência de impugnação específica aos vídeos na contestação e no recurso inominado revela coerência com o cenário processual tal como visível à parte à época, não afastando o prejuízo decorrente da restrição de acesso.

10.

O vício ora reconhecido não se confunde com a alegação anteriormente apreciada de cerceamento por ausência de dilação probatória, pois decorre de situação diversa, consistente na utilização de prova sigilosa não disponibilizada à parte adversa.

11.

Nos termos do art. 281 do CPC, anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito os subsequentes que dele dependam, de modo que, tendo a prova sigilosa fundamentado a sentença e o acórdão, o vício projeta-se sobre ambos.

12.

A posterior regularização da visibilidade dos documentos no sistema não convalida decisão proferida sob manifesta restrição ao exercício do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. A utilização, como fundamento decisório, de documento juntado sob sigilo e não disponibilizado à parte adversa configura violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. A decisão judicial não pode apoiar-se em elemento probatório inacessível à parte contra quem produz efeitos, sob pena de nulidade. 3. Reconhecido o vício estrutural de contraditório, impõe-se a desconstituição da sentença e do acórdão que dele dependam, com retorno dos autos à origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.022, 10 e 281; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 38, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1007028-56.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Marcos Regenold Fernandes, j. 03.09.2025; TJMT, N.U 1000848-16.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Clarice Claudino da Silva, j. 25.03.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte reclamada em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado da parte autora para majorar a indenização por danos extrapatrimoniais para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e, por consectário lógico, negou provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada.

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de vício processual relevante, consistente na utilização, como fundamento decisório, de vídeos juntados sob sigilo na petição inicial, sem que tenha havido, durante toda a tramitação processual, a devida liberação de acesso à parte ré e a seus patronos. Afirma que tal circunstância comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando evidente cerceamento de defesa, razão pela qual requer a declaração de nulidade dos atos subsequentes à inicial, com retorno dos autos à origem.

A parte autora, ora parte embargada, apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos opostos.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento estritas, limitadas às previstas no art. 1.022 do CPC, vale dizer, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, como reiteradamente afirma a jurisprudência pátria, a rediscutir a causa sob a ótica da parte inconformada, tampouco a reabrir matéria já decidida, sob pena de transmutar o recurso em sucedâneo recursal impróprio.

Cito precedente:
(N.U 1007028-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025)

No caso concreto, insurge-se a parte reclamada, alegando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob o argumento de que não teria tido acesso aos documentos mencionados na decisão colegiada, documentos estes que teriam sido determinantes para o resultado do julgamento.

Pois bem.

O acórdão embargado consignou expressamente que
“ A controvérsia posta é essencialmente de direito e de prova pré-constituída, pois os fatos ocorreram em ambiente comercial, com abordagem pública do consumidor, e o próprio autor juntou aos autos vídeos do momento da acusação, além do boletim de ocorrência. ”,
afirmando, ainda, inexistir cerceamento de defesa por se tratar de prova documental suficiente à formação do convencimento, transcrevo o excerto:
“Nesse sentido, não há cerceamento de defesa, pois não há necessidade de dilação probatória.”

Ocorre que, conforme demonstrado pela parte embargante e confirmado mediante verificação do sistema processual, os referidos vídeos foram juntados sob sigilo na inicial, sem que tenha sido oportunizado acesso à parte ré durante a tramitação do feito, tanto em primeiro quanto em segundo grau.

A fim de corroborar a alegação de ausência de acesso aos documentos sigilosos, a parte embargante instruiu a peça aclaratória com diversos
“prints”
extraídos do sistema PJe, demonstrando a visualização dos documentos tal como disponibilizados ao seu patrono, veja-se:

Do cotejo entre os registros apresentados pela embargante e o acervo probatório completo constante dos autos, especialmente o itinerário dos documentos juntados pela parte promovente na inicial, verifica-se, com suficiente grau de segurança, que determinados arquivos, em especifico os vídeos utilizados como fundamento decisório, não se encontravam acessíveis à parte reclamada:

Com efeito, embora os
“prints”
juntados pela embargante apresentem trechos parcialmente desfocados, o contraste entre a relação integral de documentos constantes do sistema e aquela efetivamente visualizável pelo patrono da parte ré evidencia a ausência dos arquivos audiovisuais na listagem disponível à defesa, diversamente do que se observa no extrato processual acessível a este relator.

Ainda, em consulta aos autos, verificou-se, por meio da aba de “
visibilidade de sigilo
” do processo eletrônico, que o patrono da parte reclamada realmente não detinha integral acesso aos documentos que instruem os autos, inclusive àqueles classificados como sigilosos e expressamente referidos na decisão ora embargada.

Resta, portanto, configurada restrição concreta de acesso a elemento probatório relevante e determinante para a resolução da controvérsia, o que afronta diretamente o art. 5º, inciso LV, da Carta Magna.

Tal circunstância não constitui irregularidade meramente formal, mas representa efetiva limitação ao exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte foi privada da possibilidade de conhecer, impugnar e influenciar a valoração de prova que embasou o juízo condenatório.

Com efeito, a decisão judicial não pode fundar-se em elemento probatório cujo conteúdo não tenha sido previamente disponibilizado à parte contra quem produz efeitos, sob pena de violação ao art. 10 do CPC, que veda pronunciamentos baseados em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação. O contraditório, em sua dimensão substancial, exige não apenas ciência formal dos atos processuais, mas real possibilidade de influência na formação da decisão.

Logo, se a prova audiovisual constituiu elemento central da fundamentação, como expressamente registrado no voto condutor, e se tal prova permaneceu inacessível à parte adversa, resta configurado vício estrutural de contraditório.

A ausência de impugnação específica aos vídeos na contestação e no recurso inominado não autoriza concluir pela inexistência de prejuízo. Ao revés, a linha defensiva adotada, centrada na alegação de ausência de comprovação mínima do alegado, revela coerência com o cenário processual tal como visível à parte naquele momento.

Nessas circunstâncias, impõe-se reconhecer que a conclusão firmada no acórdão embargado quanto à inexistência de cerceamento de defesa partiu de premissa fática incompleta, pois examinou apenas a alegação então suscitada em sede recursal, consistente no julgamento antecipado da lide sem a realização da instrução probatória requerida na contestação.

Com efeito, quando do julgamento do recurso inominado, a insurgência da reclamada limitou-se à tese de que teria havido cerceamento em razão da ausência de dilação probatória, circunstância que foi devidamente enfrentada e afastada pelo
decisum retro.

Todavia, a controvérsia ora delineada nos presentes embargos não se confunde com aquela anteriormente analisada. O vício ora reconhecido decorre de situação diversa e supervenientemente evidenciada, qual seja, a restrição de acesso a documentos sigilosos que serviram de fundamento à decisão.

Assim, não se trata de simples reiteração da tese já apreciada, mas de constatação objetiva de que a decisão foi proferida à luz de elemento probatório não disponibilizado à parte adversa, circunstância que compromete a higidez do contraditório e impõe a revisão do entendimento anteriormente adotado.

Nos termos do art. 281 do CPC, anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito os subsequentes que dele dependam. Como a prova sigilosa foi expressamente utilizada como elemento determinante da fundamentação tanto da sentença quanto do acórdão, o vício projeta-se sobre os atos decisórios subsequentes, comprometendo-lhes a validade.

Ainda que posteriormente tenha sido regularizada a visibilidade dos documentos no sistema, tal providência não tem o condão de convalidar decisão proferida sob manifesta restrição ao exercício do contraditório.

Diante desse contexto, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes é medida que se impõe, para declarar a nulidade da sentença e do acórdão anteriormente proferidos, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada nova manifestação da parte ré, com pleno acesso aos documentos, e eventual instrução probatória, se necessária.

Cito precedentes:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Sigilo Processual. Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Inexistência de Fundamentação para a Restrição de Acesso. Recurso Provido. I. Caso em Exame Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que manteve o sigilo da petição e dos documentos juntados pelo Exequente, impedindo o Agravante de ter ciência do seu conteúdo e interpor Recurso contra a decisão. O Agravante alega afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa; requer a retirada do sigilo e a devolução do prazo recursal. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se a manutenção do sigilo sobre os documentos juntados pelo Exequente afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, justificando sua revogação e a devolução do prazo recursal ao Agravante.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal estabelece a publicidade como regra nos atos processuais, admitindo sigilo apenas em situações excepcionais, quando a intimidade ou o interesse social assim o exigirem (art. 5º, LX). No caso concreto, não há justificativa para a restrição de acesso.

A restrição ao acesso do Agravante aos documentos que embasaram medidas executivas contra si compromete o seu direito de defesa, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 9º, 10 e 115).

O sigilo processual deve ser utilizado com parcimônia, e sua imposição indevida pode configurar cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A falta de acesso aos documentos impossibilita o Agravante de exercer seus direitos, prejudica o devido processo legal e gera risco de nulidade dos atos processuais.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O sigilo processual só pode ser imposto em hipóteses excepcionais, devidamente fundamentadas, conforme preveem a Constituição Federal e o Código de Processo Civil. 2. A restrição de acesso a documentos essenciais ao exercício da ampla defesa e do contraditório configura violação aos direitos fundamentais do Agravante. 3. A falta de justificativa válida para o sigilo impõe sua revogação e a devolução do prazo recursal ao prejudicado.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LV e LX; CPC, arts. 7º, 9º, 10 e 115. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC nº 1000996-31.2019.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20.09.2023.

(N.U 1000848-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 01/04/2025)

A fim de evitar novos embaraços processuais e eventual retardamento indevido do feito, registro que procedi à regularização da visibilidade dos documentos classificados sob sigilo no sistema processual eletrônico, promovendo a retificação necessária para assegurar às partes litigantes e aos respectivos patronos o pleno e irrestrito acesso a todas as peças e documentos constantes dos autos, inclusive aqueles anteriormente sinalizados como sigilosos.

A providência ora adotada visa resguardar a transparência procedimental e a integridade do contraditório, prevenindo a reiteração da inconsistência verificada.

Veja-se:

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
ACOLHO-OS,
com atribuição de efeitos infringentes, para

i.

Reconhecer
a ocorrência de cerceamento de defesa;

ii.

Desconstituir
o acórdão e a sentença anteriormente proferidos;

iii.

Determinar
, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada à parte reclamada manifestação expressa acerca dos documentos anteriormente classificados sob sigilo, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a prática dos demais atos processuais subsequentes, inclusive eventual instrução probatória, caso reputada necessária.

Em razão da reforma do resultado do julgamento, afasto a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995.

É como voto.

Intimem-se as partes
do resultado do julgamento por se tratar de inclusão em pauta na excepcionalidade do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos ao juízo de origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026